Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1016145-73.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: CARAMURU ALIMENTOS S/A
Recorrido: NEIVO SPIGOSSO e ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CARAMURU ALIMENTOS S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 27817978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – ALEGAÇÃO DESPROPOSITADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se confunde decisão concisa com ausência de fundamentação. Se o processo não ficou parado por culpa exclusiva da exequente e nem por prazo superior ao da prescrição do direito material postulado (03 anos), visto que o Judiciário contribuiu para isso, assim como, e principalmente, os executados, não cabe o argumento de prescrição intercorrente. (Agravo de Instrumento no 1016145-73.2019.811.0000, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID. 28949454), estes foram rejeitados pelo acórdão (ID. 34441512), em seguida interpostos novos Embargos de Declaração (ID. 34933456), decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ACÓRDÃOS CONTRADITÓRIOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO – MESMA DECISÃO IMPUGNADA – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO. Constatado o vício arguido, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para saná-los. (TJMT – Embargos De Declaração no 1016145-73.2019.811.0000, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, requerendo que “seja dado provimento ao presente recurso especial, determinando-se a NULIDADE do acórdão por dissídio jurisprudencial, reconhecendo-se a não ocorrência da prescrição”
Recurso tempestivo (ID.43765472).
Contrarrazões apresentadas (ID. 44887480).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da não ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII